Tribunal: TJES
Processo: 5000094-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000094-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SA SERVICOS DE LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI - ME
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000094-29.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME (NOVA DENOMINAÇÃO – TALK COM. SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME

(pag. 01, evento 41, ID 1680790), em face de acórdão desta respeitável Câmara (ID 1642339), que rejeitou a arguição de perda superveniente de interesse recursal e na sequencia conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interporto pelo Estado do Espírito Santo, revogando o ato judicial de primeiro grau.

Aduz a Embargante, nos presentes aclaratórios, que o acórdão proferido no ID 1642339 deixou de esclarecer que a exigibilidade de todo o crédito tributário permanece suspensa, na forma do art. 151, V, do CTN por força do acórdão no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, requerendo assim seu conhecimento e acolhimento.

Foram apresentada contrarrazões ao Embargos de Declaração, tempestivamente, no ID 1680790.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
5000094-29.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME (NOVA DENOMINAÇÃO – TALK COM. SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SA SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI ME

(pag. 01, evento 41, ID 1680790), em face de acórdão desta respeitável Câmara (ID 1642339), que rejeitou a arguição de perda superveniente de interesse recursal e na sequencia conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interporto pelo Estado do Espírito Santo, revogando o ato judicial de primeiro grau.

Aduz a Embargante, nos presentes aclaratórios, que o acórdão proferido no ID 1642339 deixou de esclarecer que a exigibilidade de todo o crédito tributário permanece suspensa, na forma do art. 151, V, do CTN por força do acórdão no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, requerendo assim seu conhecimento e acolhimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao Embargos de Declaração, tempestivamente, no ID 1680790.

É o relatório.

Passo a me manifestar.

Cabe destacar, inicialmente, que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de
obscuridade
,
omissão
, contradição e
correção de erros materiais
,
para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022, do CPC:

CPC –
Art. 1.022
:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
.

No caso em apreço, muito embora a ora Embargante tenha buscado suspender a exigibilidade do crédito tributário, utilizando-se de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024, necessário reafirmar que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que

“
a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, tampouco da execução fiscal, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula nº 112/STJ”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024159012566, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015).

Neste sentido, a Súmula nº 112 - STJ assevera que, “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Ademais, o r. Acórdão, sustentou ainda que a apresentação de Fiança Bancária viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que não significa que a exigibilidade restará suspensa. Vejamos

Com efeito, no julgamento do
Recurso Especial 1.156.668/DF
(
Tema 378/STJ
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, sendo certo que
a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária não ostenta o efeito de sobrestar a prática de atos executivos, em substituição ao depósito em dinheiro (151, II, CTN)
, mas
apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
e a oposição de embargos.(grifei)

Por sua vez, o Tema 378 – STJ citado alhures, fornece maior precisão à Súmula 112 – STJ, firmando a tese de que

A fiança bancária não é equiparável

ao depósito integral do

débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (grifei)

Assim, a teor do que prescreve o Código Tributário Nacional, o art. 151 é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito tributários, nos seguintes termos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Desta feita, não carece o acórdão de obscuridade ou omissão, uma vez que foi este devidamente fundamentado quanto ao julgamento do mérito.

Face ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CARTA FIANÇA
.

SUSPENS
ÃO
DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
OBSCURIDADE OU OMISSÃO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.
M
uito embora
a Embargante tenha
buscado
suspender a exigibilidade do crédito tributário utilizando-se de
d
ecisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0014673-63.2019.8.08.0024,
necessário reafirmar que o acórdão embargado f
o
i
claro

em seus fundamentos.

2.
A
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, tampouco da execução fiscal, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula nº 112/STJ
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024159012566, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 04/11/2015).

3.
Neste sentido, Súmula nº 112- STJ assevera que “
o
depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

4.
Por sua vez, o Tema 378 – STJ citado alhures, fornece maior precisão à Súmula 112 – STJ firmando a tese de que:
a
fiança bancária não é equiparável

ao depósito integral do

débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

5.
N
ão carece o acórdão de
obscuridade ou omissão, uma vez que foi este devidamente fundamentado quanto
ao julgamento do mérito.

6
. Recurso
CONHECIDO
e
NÃO
PROVIDO
sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.